Tribunal: TJPA
Processo: 0814520-33.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814520-33.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: TAMARA SILVA MAIA

AUTORIDADE: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS "RENATO CHAVES" - CPC, FADESP

REPRESENTANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDADOS MELHOR CLASSIFICADOS ATÉ A COLOCAÇÃO DA IMPETRANTE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO

RE n.º 598.099 (TEMA N.º 161). AFRONTA A PREVISÃO DO EDITAL. CONFIGURADA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO E POSSE. CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. O candidato aprovado em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital do certame tem mera expectativa de direito a nomeação e posse no cargo, mas, havendo desistência de candidatos melhor classificados até sua colocação na ordem de classificação, a expectativa se convalida em direito subjetivo, como ocorrido na espécie, onde a candidata impetrante figurou na 6.ª colocação do concurso público realizado pelo
Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” para o cargo de Perito Médico Legista – Medicina Psiquiátrica – Belém
e foram ofertadas apenas 04 vagas no edital, sendo que, 02 (dois) candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas não preencheram a vagas ofertadas, ensejando assim a reclassificação da candidata apelada para dentro do número de vagas ofertadas do edital inicial do certame e a convalidação da expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação e posse no cargo em questão, aplicando-se o
entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do RE n.º 598.099 (Tema n.º 161), além do respeito aos princípios da
impessoalidade, imparcialidade e tratamento isonômico entre os candidatos, e o previsto no item 21.4 do edital a convocação. Segurança concedida, à unanimidade,
para determinar que seja convocada para a realização do Curso de Formação para o cargo em questão, e, caso aprovado neste, seja nomeada e empossada.
”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder a segurança a impetrante, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves Moura e
realizada no período de 16.08.2022 até 23.08.2022.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

TAMARA SILVA MAIA
contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE PERÌCIAS CIENTIFICAS “RENATO CHAVES” e FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO A PESQUISA (FADESP), onde pleiteia, liminarmente, seja convocada para o curso de formação e subsequente nomeação e posse no cargo de Perito Médico Legista – Medicina Psiquiátrica – Belém, do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”.

Alega que foi aprovada na 6.ª colocação do concurso público realizado para o provimento de cargo de nível superior de Perito Médico Legista – Medicina Psiquiátrica – Belém, onde foram aprovados 07 (sete) candidatos, com o cadastro de reserva, e foram ofertadas 04 (quatro) vagas preenchidas pela convocação inicial realizada na forma da ordem de classificação.

Aduz que o 2.º colocado (André Luís Mendes da Motta) não teria se matriculado no curso de formação, o que teria ensejou a convocação do candidato 5.º colocado, na forma do edital n.º 63

do Certame, publicado em 27/08/2020, e o candidato 3.º Colocado (Pedro Henrique Silva) foi desligado, na forma do edital n.º 76, publicado em 24/11/2020, o que evidenciaria a existência de uma vaga disponível justamente na posição ocupada pela impetrante na ordem de classificação (6.º colocada no Certame).

Diz que os fatos correram a quase 01 ano da homologação do resultado final, sem que a impetrante seja convocada e considerando que o concurso vence ainda no mês da impetração do mandado de segurança, há vaga disponível para o referido cargo e se encontra na vez da ordem de classificação, ingressou com o
mandamus

pleiteando a segurança.

Sustenta que se encontra presente o direito subjetivo a nomeação no concurso no qual foi aprovada face a vaga surgida após a desistência de candidatos melhores colocados, dentro das 04 vagas ofertadas no edital, até sua posição, o que levou a

sua inclusão dentre do número de vagas, invocando o disposto no art. 37, inciso II e IV, da CF, e transcreve doutrina e jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim:
“...
a concessão de medida liminar para convocação para o curso de formação e subsequente nomeação no cargo pleiteado de Perito Médico Legista – Medicina Psiquiátrica - Belém, haja vista a disponibilidade de vaga imediata em razão do desligamento de candidato e figuração da impetrante dentro do número de vagas; 2. A fixação de multa diária e pessoal (astreinte) no valor de R$1.000,00 (Hum mil reais), por infração, para o caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo da apuração da prática do crime de desobediência (art. 330, do Código Penal);”

Em decisão monocrática indeferi o pedido de liminar consoante os fundamentos constantes do ID-
8308166 - Pág. 4 e requisitei informações da autoridade impetrada.

As informações foram prestadas no ID-. 8671136 - Pág. 01/16.

O Estado do Pará ingressou no feito como litisconsorte necessário e apresentou a defesa constante do ID-
9068912 - Pág. 01/03.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou manifestação pela concessão da segurança no parecer constante do ID-9892566 - Pág. 01/08.

É o breve relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que assiste razão a impetrante. Vejamos.

A controvérsia diz respeito a concurso público realizado pelo
Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” que ofertou
04 (quatro) vagas para o cargo de
nível superior de Perito Médico Legista – Medicina Psiquiátrica – Belém, e no referido Certame foram aprovados 07 (sete) candidatos, dentre eles a impetrante na 6.ª colocação.

As provas dos autos evidenciam ainda que o candidato aprovado na 2.ª colocação (André Luís Mendes da Motta) não consta do cadastro de matrículas realizadas e houve a convocação do candidatado aprovado na 5.ª colocação (Elenilson José Santos da Costa) para ocupação da sua vaga, conforme consta do ID-7520679 – pag. 13.

Outrossim, o candidato aprovado na 3.ª colocação na ordem de classificação (Pedro Henrique Silva) foi desligado, conforme consta do ID-7520683 - pag. 1, o que

fez surgir
a necessidade de ocupação de
mais uma vaga
das 04 oferecidas inicialmente no Certame,
alcançando
assim
a colocação da impetrante (6.ª coloca
da
).

Neste diapasão, restou evidente a necessidade da administração comprovada pela

convocação de todos os aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas disponíveis no Certame (04 vagas) que não foram preenchidas, face a desistência posterior de 02 (dois) candidatos, ensejando a reclassificação da impetrante da 06.ª colocação para a 4.ª colocação, ou seja:
dentro do número de vagas ofertadas no Certame.

Assim, entendo presente
o direito líquido e certo da candidata a realização do curso de formação para o cargo de Perito Médico Legista – Medicina Psiquiátrica, para posterior nomeação e posse no cargo
, caso aprovada no mesmo, consoante entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do RE n.º 598.099 (Tema n.º 161),
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Neste sentido, há manifestação do Ministro Gilmar Mendes em relação a matéria em recentíssima decisão monocrática proferida na Reclamação n.º 52.318/GO, publicada em 20.06.2022, onde foi mantido acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que adotou o entendimento aqui, que foi considerado de acordo com os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nas repercussões gerais do RE n.º 598.099 (Tema n.º 161) e do RE n.º 837.311 (Tema n.º 784),
in verbis:

“...Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o candidato aprovado fora dos número de vagas previstas no edital terá direito líquido e certo à nomeação quando passar a figurar dentro das vagas após desistência ou impedimento de candidato melhor classificado.

Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas do STF:

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento’.

(RE 916425- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.08.2016)

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES.

1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes.

2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.

3. Agravo interno desprovido’.

(RE 1.319.254-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)

Com efeito, tratando-se de vaga ofertada no edital do concurso e não preenchida por candidato melhor classificado, exsurge o direito da concorrente à nomeação.

Assim, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.

Correto, pois, o ato reclamado ao manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, visto que o acórdão está de acordo com o decidido nos julgamentos do RE-RG 598.099 (tema 161) e RE-RG 837.311 (tema 784), paradigmas da repercussão geral.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de antecipação da tutela (RISTF, art. 21, § 1º).”

Corrobora ainda este entendimento o fato da Administração ter adotado este procedimento no Certame ao convocar para o Curso de Formação o candidato que obteve aprovação na 5.ª colocação do Certame: Elenilson José Santos da Costa, para preencher a vaga aberta com a não realização do Curso de Formação pelo candidato da 2.ª colocação (André Luís Mendes da Motta), conforme comprovado pelos -documentos constantes do ID-
7520679 - Pág. 12/13, ID- 7520681 - Pág. 8 e ID- 7520681 - Pág. 3.

Daí porque, a Administração não pode adotar procedimento distinto em relação a impetrante após a abertura de outra vaga pelo desligamento do candidato Pedro Henrique Silva Maranhão, que havia sido aprovado na 3.ª colocação, na forma demonstrado no documento constante do ID-7520683-pag. 01, sob pena de afronta também aos princípios da impessoalidade, imparcialidade e tratamento isonômico entre os candidatos, que devem nortear todos os concursos públicos.

Neste sentido, encontra-se previsto no item 21.4 do edital a convocação, para a realização da 2.ª Etapa do Curso de Formação Técnico-Profissional, dos candidatos aprovados em todas as fases da 1.ª Etapa do Certame, mas não classificados dentro do número de vagas ofertadas, de acordo com a ordem de classificação, na hipótese de algum candidato convocado para esta etapa desistir, não comparecer ou não apresentar os documentos de acordo com o item 21.5 do edital, nos seguintes termos:

“21.4. Se, ao término do período de apresentação dos documentos necessários para a matrícula no Curso Técnico-Profissional, algum candidato convocado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresentar a documentação de acordo com o previsto no item 21.5 deste edital, a Comissão Acadêmica do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves deverá convocar o(s) candidato(s) subsequente(s) para a apresentação dos documentos necessários para a efetiva matrícula no Curso Técnico-Profissional, respeitando o limite máximo de vagas ofertadas correspondente ao cargo/lotação pleiteado e observando rigorosamente a ordem de classificação do cargo/lotação.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer Ministerial, concedo a segurança a impetrante para determinar que seja convocada para a realização do Curso de Formação para o cargo em questão, e, caso aprovado neste, seja nomeada e empossada no cargo,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 29/08/2022